Tribunal: TJES
Processo: 5022711-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022711-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LEI MARIA DA PENHA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA A MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM ORDEM JUDICIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, consistente na manutenção de monitoramento eletrônico após a concessão de liberdade provisória, condicionada apenas ao cumprimento das medidas protetivas previstas no art. 22, III, “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a imposição de monitoramento eletrônico ao paciente por ato administrativo da Secretaria de Justiça, sem prévia e expressa determinação judicial, após decisão que concedeu liberdade provisória condicionada exclusivamente a medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que revogou a prisão preventiva afastou expressamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, restringindo as condições da liberdade provisória às medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

4. O monitoramento eletrônico constitui medida cautelar autônoma tipificada no art. 319, IX, do CPP, cuja imposição depende de ordem judicial específica e devidamente fundamentada.

5. A instalação de tornozeleira eletrônica pela autoridade administrativa, sem lastro em título judicial válido, configura indevida ampliação das restrições impostas ao
status libertatis
do paciente.

6. O princípio da reserva de jurisdição impede que órgãos administrativos agravem restrições à liberdade individual sem decisão judicial fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência reconhece a necessidade de fundamentação concreta para a imposição ou manutenção do monitoramento eletrônico, vedada sua aplicação automática ou por ato administrativo.

8. A retirada do equipamento não compromete a proteção da vítima, pois permanecem vigentes as medidas protetivas de urgência, cujo descumprimento pode ensejar novo decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A imposição de monitoramento eletrônico exige ordem judicial expressa e fundamentada, sendo vedada sua aplicação por ato administrativo; 2. A decisão que afasta as medidas cautelares do art. 319 do CPP exclui, por consequência lógica, a possibilidade de vigilância eletrônica; 3. A ampliação de restrições à liberdade individual sem respaldo judicial configura constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, §1º, e 319, IX; Lei nº 11.340/2006, art. 22, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 211.905/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 26.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022711-41.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

IMPETRANTE:
FUAD SIMÕES SAIB ABI HABIB

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

contra suposto ato coator do
J
uízo
da
Vara Única de Conceição do Castelo
/ES
, que, nos autos do processo nº 5000474-96.2024.8.08.0016, concedeu a liberdade provisória ao paciente, vinculada ao cumprimento das condições previstas no art. 22, III, “a” e “b” da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, decorrente da imposição de monitoramento eletrônico sem a devida e necessária ordem judicial.

Requer, liminarmente, a imediata retirada do equipamento de monitoramento eletrônico.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 17704116.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17890280, manifestou-se pela
concessão da ordem.

Pois bem. Narra a inicial que o paciente teve sua prisão preventiva revogada pelo Juízo de origem em 09/10/2025 (id 80470370 dos autos originários). Aduz que a referida decisão condicionou a liberdade provisória exclusivamente ao cumprimento de medidas protetivas de urgência (distanciamento e proibição de contato), sem determinar a instalação de equipamento de vigilância eletrônica.

Não obstante o comando judicial, a Secretaria de Justiça (SEJUS) procedeu à instalação de tornozeleira eletrônica no paciente em 24/10/2025, sob a justificativa genérica de cumprimento de determinação judicial, a qual, segundo a defesa, inexiste nos autos.

De fato, ao compulsar detidamente os autos originários, verifica-se da decisão de id 80470370, proferida em 09/10/2025 pela autoridade impetrada, que o Magistrado de origem não apenas deixou de determinar o monitoramento eletrônico, como expressamente afastou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal.

Confira-se o teor do
decisum
:

“Deixo, porém, de aplicar as providências vertidas no art. 319 do CPP para fazer incidir a Lei n. 11.340/06, à luz do princípio da especialidade, de maneira a se impor ao réu as medidas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a e b do indigitado diploma legal.

Isto posto, concedo a liberdade provisória ao requerido, vinculada ao cumprimento das condições previstas no art. 22, inciso III, alíneas a e b da Lei n. 11.340/06, proibindo o investigado de se aproximar a 50m da ofendida, de seus familiares e das testemunhas e de ter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

Expeça-se o alvará de soltura, dele constando as advertências acima.”

O monitoramento eletrônico é medida cautelar tipificada no art. 319, IX, do CPP. Ao decidir pela não aplicação das providências do referido artigo, o juízo de origem, por lógica e expressa determinação, excluiu a possibilidade de submissão do paciente à vigilância eletrônica, restringindo as cautelares àquelas de natureza protetiva (Lei Maria da Penha), consistentes no distanciamento e na proibição de contato com a vítima.

Portanto, a instalação do equipamento pela autoridade administrativa (SEJUS), certificada nos autos em 24/10/2025, carece de lastro em título judicial válido.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Reserva de Jurisdição para a imposição de restrições à liberdade individual. Atos administrativos que agravam o
status libertatis
do cidadão, sem o devido respaldo em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, CF/88), são nulos e configuram coação ilegal sanável via
writ
. Não cabe ao órgão penitenciário,
sponte propria
ou por equívoco interpretativo, ampliar as restrições impostas pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao vedar a ampliação de medidas cautelares sem a devida fundamentação judicial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto.
2. A cautelar de monitoração eletrônica foi estabelecida em substituição à prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos praticados, bem como da periculosidade concreta do investigado, não havendo que se falar em inadequação da medida. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-RHC 211.905; Proc. 2025/0059102-5; RS; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 26/11/2025)
(grifei)

Presente, portanto, o
fumus boni iuris
, materializado na ausência de ordem judicial para a medida constritiva vigente.

Igualmente patente o
periculum in mora
, eis que o paciente se encontra submetido, desde outubro de 2025, a uma fiscalização estatal invasiva, que restringe sua intimidade e liberdade de locomoção de forma ilegal, impondo-lhe estigma desnecessário e sanção processual não cominada pelo Juiz natural da causa.

Ressalte-se que a retirada do equipamento não implica desproteção à vítima, porquanto permanecem vigentes e eficazes as medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação e contato) deferidas na decisão de soltura, cujo descumprimento poderá ensejar novo decreto prisional (art. 312, §1º, CPP).

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
e
concedo a ordem,
confirmando a liminar anteriormente deferida, para
determinar a imediata retirada do monitoramento eletrônico
(tornozeleira) imposto ao paciente
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
, mantendo-se inalteradas, contudo, as demais medidas cautelares fixadas na decisão de id 80470370 da ação penal originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.